Tribunal: TJPA
Processo: 0140185-86.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. REFORMA DA SENTENÃA. CONDENAÃÃO. POSSIBILIDADE. 1. HÃ¡, nos autos, provas da autoria delitiva do recorrido Givanildo Cardoso Ribeiro, devendo-se considerar o aspecto geral do acervo documental encartado nos autos para que se afirme, indene de dÃºvidas, acerca da responsabilidade penal do rÃ©u por vulnerar o preceito normativo do Art. 157, Â§2Â°, I e II do CP.2. Feitas as consideraÃ§Ãμes necessÃ¡rias, resta estabelecida a pena concreta e definitiva do recorrido em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 14 (quatorze) dias-multa, a ser observada em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00140185-86.2015.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GIVANILDO CARDOSO RIBEIRO
ADVOGADO: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO - Def. Púb.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Há, nos autos, provas da autoria delitiva do recorrido Givanildo Cardoso Ribeiro, devendo-se considerar o aspecto geral do acervo documental encartado nos autos para que se afirme, indene de dúvidas, acerca da responsabilidade penal do réu por vulnerar o preceito normativo do Art. 157, §2°, I e II do CP.
2. Feitas as considerações necessárias, resta estabelecida a pena concreta e definitiva do recorrido em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser observada em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, condenando o réu Givanildo Cardoso Ribeiro como incurso nas sanções do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, estabelecendo sua pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, a ser observada em regime inicial semiaberto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 16 e 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que reconheceu não existirem, nos autos, provas suficientes para a condenação do réu Givanildo Cardoso Ribeiro nas penas do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal.

A inicial acusatória assevera em um contexto fático que, na data de 30/11/2015, por volta de 19h, a vítima Emerson Cardoso da Silva encontrava-se em um Ramal conhecido como terreno do Bomba, ocasião em que foi surpreendido pelo recorrido, na companhia de outros comparsas, que mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu diversos bens pessoais - dentre estes um celular e uma bicicleta, evadindo-se do local logo após a consumação delitiva.

Ato contínuo, e acompanhado de uma guarnição militar, a vítima logrou êxito em reconhecer o recorrido, culminando o procedimento na captura deste ainda em estado de flagrância.

Pelas razões acima expostas, o Apelante foi denunciado por incurso nas sanções do art. 157, §2°, I e II do CP. Após regular instrução, o magistrado de piso rejeitou a inicial acusatória, absolvendo o réu dos fatos e sanções ali pretendidas.

Inconformado, o Ministério Público veicula a presente Apelação nesta Corte de Justiça, argumentando na ocasião pela suficiência de provas aptas a sustentar a condenação do recorrido, pugnando pela reforma integral da decisão vergastada.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pretende a manutenção da decisão prolatada, defendendo-a como aquela que melhor ilustra as provas produzidas ao longo da instrução processual.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso aviado e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção integral da sentença prolatada.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme relatado, a questão a ser considerada na presente lide perpassa precipuamente por determinar se, dentro do regular devido processo legal, foram produzidas provas suficientes que permitam afirmar-se ter sido, o recorrido, o autor dos delitos descritos na inicial e, por necessário, destaco que, em juízo, foram ouvidos unicamente os Policiais Militares Antonio Ribeiro Alves e Marcelino de Oliveira Pinheiro, responsáveis pela captura do réu no dia dos fatos, sendo possível extrair-se de seus depoimentos uma única nota probatória que pode, em síntese, ser ilustrada pela afirmação de que,
ambos, apenas se recordaram dos fatos após a leitura de seus depoimentos em sede policial mas, após tal procedimento, foram capazes de fornecer detalhes do crime bem como reconhecer, o réu, como sendo aquele que - de fato - praticou o delito e foi indicado pela vítima como responsável pela subtração de seus bens.

Note-se, que os depoimentos são convergentes e confirmam o procedimento ocorrido em sede policial, que igualmente contém o depoimento de que, a vítima, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, afirmou reconhecer os autores do delito - dentre estes o recorrido - esclarecendo a dinâmica dos fatos e, portanto, a autoria delitiva.

Todo o exposto, apenas torna efetiva a conclusão de que, a partir da consideração das provas pré-processuais, devidamente confirmadas pelos procedimentos judiciais dentro do devido processo legal, a autoria delitiva ressai inconteste como sendo atribuível ao apelado Givanildo Cardoso Ribeiro e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Por fim, ressalto que os depoimentos colacionados e já referidos, tornam indubitável, para além da autoria delitiva, que o crime perpetrado foi praticado em um concurso de agentes dirigidos a prática criminosa e com a utilização ostensiva de - ao menos - uma arma de fogo, como afirmado pela vítima em sede policial, tornando firme e correta, não só, a condenação do apelado no
caput
do Art. 157 do Código Penal mas, também, o reconhecimento das causas de aumento de pena descritas no §2°, I e II da mesma norma.

Assim, considerando o dito, entendo como medida de direito acolher a pretensão recursal, reformando a sentença prolatada e reconhecendo a autoria delitiva imputada ao recorrido Givanildo Cardoso Ribeiro, condenando-o como incurso nas penas do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal.

Por necessário, passo a fixação da pena do recorrido, tudo dentro das considerações do Art. 68 do Código Penal, assim vejamos:

A 1ª Fase da Dosimetria Penal impõe a consideração dos vetores do Art. 59 do Código Penal, procedimento que passo a observar:
Culpabilidade
- entendo como normal a espécie, não sendo possível aferir-se qualquer aspecto fático que denote maior necessidade de censura a conduta perpetrada que vá, acima, do tipicamente descrito, sendo de rigor sua neutralidade.
Quanto aos
antecedentes
, observo que não consta nos autos qualquer informação que denote a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, motivo por que o considero de forma neutra.
Quanto à
Conduta Social
, impõe-se a consideração de que há um vazio de informações nos autos, não havendo como se negativar o referido vetor, circunstância que igualmente pode ser afirmada em relação ao vetor da
Personalidade
do agente, motivo por que os considero de forma neutra.
Quanto aos
Motivos
do crime, não é possível afirmar-se que ultrapassem aqueles já tipicamente censurados, não sendo possível ostentar-se em desfavor do réu neste momento.
As
Circunstâncias e Consequências
do crime, igualmente, não transbordam o ordinário, sendo de rigor sua neutralidade.
O
Comportamento da Vítima
, por fim, é circunstância neutra no caso em análise, tudo nos termos da Súmula n° 18 deste Tribunal de Justiça.

Inexistindo qualquer vetor do Art. 59 do Código Penal em desfavor do réu, fixo a pena base no mínimo legal cominado ao delito reconhecido em seu desfavor, qual seja: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria penal, inexistem circunstâncias fáticas que preencham quaisquer dos preceitos normativos contidos nos Artigos 61 (Agravantes Genéricas) ou 65 (Atenuantes Genéricas) a serem consideradas, mantendo-se a pena-base aplicada.

Na 3ª fase da dosimetria penal, sendo reconhecida em desfavor do réu a causa de aumento de pena do §2°, I e II do Art. 157 do Código Penal, aplico-a na fração mínima legalmente estabelecida, 1/3, restando a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser observada em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, por expressa determinação legal contida no Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Diante do exposto, conheço da insurgência e, no mérito, dou-lhe provimento, reconhecendo a responsabilidade penal do recorrido Givanildo Cardoso Ribeiro, pelas práticas delitivas descritas na inicial acusatória, condenando-o nos termos do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, estabelecendo sua pena definitiva nos termos antes descritos.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator